Tribunal: TJMT
Processo: 1001170-96.2022.8.11.0014
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001170-96.2022.8.11.0014
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[LEANDRO REIS DA SILVA - CPF: 008.612.341-62 (RECORRENTE), ANA JULIA PRATO SEVERINO - CPF: 489.627.468-75 (ADVOGADO), DANIEL ERMELINDO NERI - CPF: 848.703.891-34 (ADVOGADO), FABIANO DALLOCA DE PAULA - CPF: 061.162.109-61 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), JOAO BATISTA CAVALCANTE DA SILVA - CPF: 086.628.191-68 (RECORRIDO), JOSE ALEIXO DE ANDRADE - CPF: 594.023.341-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA REIS DA SILVA - CPF: 172.249.771-87 (TERCEIRO INTERESSADO), URAIBA MERCEDES SANTOS - CPF: 708.156.361-99 (TERCEIRO INTERESSADO), EDIMARCIO MARTINS RESPLANDE - CPF: 021.799.301-00 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRIBUNAL DO JÚRI – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – ART. 121, § 2º, INCISOS II E IV DO CÓDIGO PENAL E ART. 12 DA LEI Nº 10.826/2003 – ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – ALEGADA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA OU A EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE DE INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA – NÃO CONFIGURADAS – INVIABILIDADE DA AFERIÇÃO DE PLANO –
PRONÚNCIA
– MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – LAUDO PERICIAL – USO IMODERADO DOS MEIOS E
EXCESSO
NA REAÇÃO – DÚVIDA QUE DEVE SER DIRIMIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA –
DECOTE
DAS
QUALIFICADORAS
DO MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU/
IMPOSSIBILITOU
A
DEFESA
DA
VÍTIMA
– INVIABILIDADE – DISCUSSÃO PRETÉRITA ACERCA DE RECEBIMENTO DE DIFERENÇA DE VALORES – VÍTIMA ALVEJADA POR DISPARO DE ARMA DE FOGO NA ALTURA DO PEITO – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A MANUTENÇÃO DAS
QUALIFICADORAS
– PRONÚNCIA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

A decisão de pronúncia retrata mero juízo de admissibilidade do pleito acusatório, razão pela qual exige a certeza quanto à materialidade delitiva e a mera probabilidade da autoria delitiva imputada ao acusado.

Para que o réu seja absolvido sumariamente com base na legítima defesa é necessário que a prova seja, de plano, perfeitamente convincente de que o acusado, usando moderadamente dos meios necessários, repeliu injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem, causada pela vítima.

O reconhecimento da excludente de culpabilidade referente à inexigibilidade de conduta diversa exige a demonstração de que a ação contrária à lei se mostrou como única alternativa possível diante de determinada situação, o que não se vislumbra de plano na situação trazida nos autos.

Presentes nos autos elementos suficientes para a imputação das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima, devem ser submetidas à apreciação dos jurados, pois, só podem ser excluídas da sentença de pronúncia se manifestamente improcedentes, uma vez que não se deve usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa.

Inexistindo robustez e segurança nas alegações sufragadas no recurso vertido, é de se manter intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Leandro Reis da Silva
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Poxoréu/MT, que o pronunciou como incurso nas sanções do
artigo 121, § 2º, incisos II e IV do Código Penal

e

artigo 12 da Lei nº 10/826/2003
, a fim de ser submetido a julgamento perante o e. Tribunal do Júri (Id. 195591746).

Foi interposto recurso em sentido estrito (Id. 195591751). Em suas razões,
Leandro
pede a absolvição sumária, tendo em vista a presença da excludente de ilicitude da legítima defesa ou a excludente de culpabilidade de inexigibilidade de conduta diversa. Alternativamente, requer sejam afastadas as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que impossibilitou a defesa da vítima, por ausência de demonstração nos autos (Id. 195591758).

Em contrarrazões o Ministério Público refuta as teses defensivas, requerendo o improvimento do recurso em sentido estrito, mantendo-se inalterada a sentença de pronúncia vergastada (Id.

195591763).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através da Procuradora de Justiça Ana Cristina Bardusco Silva, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id. 203197170), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“
Sumário
: recurso em sentido estrito – Homicídio qualificado e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido – ação penal ajuizada pelo cometimento do crime tipificado pelo artigo 121, §2º, incisos II e IV, do Código Penal (homicídio qualificado) e artigo 12 da Lei nº 10.826/2003 (posse ilegal de arma de fogo) – sentença de pronúncia –
Inconformismo da defesa –
Mérito
: – pedido de absolvição sumária alegando legítima defesa, nos termos do artigo 25 do Código penal e artigo 415 do Código de Processo Penal – pedido de reconhecimento da excludente de culpabilidade coação moral irresistível – subsidiariamente, o afastamento das qualificadoras do crime –
sem razão o recorrente
– elementos indiciários colhidos a partir de depoimentos judiciais e extrajudiciais e, confissão judicial qualificada do réu, que embasam a decisão de pronúncia – tese de legítima defesa não preponderante nesta fase processual – sentença de pronúncia fundamentada em elementos de convicção angariados nas fases judicial e extrajudicial – inviabilidade de acolhimento da tese de legítima defesa diante das provas indiciárias constantes nos autos – presença de indícios suficientes do animus necandi – inviabilidade do reconhecimento da excludente de culpabilidade por coação moral irresistível – momento processual que exige mero juízo de admissibilidade da acusação – ainda que subsistindo dúvidas sobre a dinâmica dos fatos cabe a apreciação pelos jurados prevalecendo o in dubio pro societate – competência do Conselho de sentença para decidir pelo afastamento ou não das qualificadoras, eis que não manifestamente improcedentes – manutenção da decisão pronúncia – fundamentação, em complementação, “per relationem”, consoante art. 17, §§2º e 3º, da Recomendação nº 57, de 05/07/2017-CNMP –
Pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo improvimento
.”
(
Sic
.)

É o relatório

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Leandro Reis da Silva
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Criminal da Comarca de Poxoréu/MT, que o pronunciou como incurso nas sanções do
artigo 121, § 2º, incisos II e IV do Código Penal

e

artigo 12 da Lei nº 10/826/2003
, a fim de ser submetido a julgamento perante o e. Tribunal do Júri.

Consta da denúncia,
in verbis
:

“[...]
FATO I

Consta dos inclusos autos do procedimento policial investigatório que, na data de 23 de abril de 2022, por volta das 17h00min, no interior de uma propriedade rural localizada na Comunidade Buritizal, via estrada da Pedreira, MT 130, nesta cidade de Poxoréu/MT, o denunciado
LEANDRO REIS DA SILVA
mediante motivo torpe e agindo de modo a dificultar a defesa da vítima, imbuído de flagrante animus necandi, matou Edimárcio Martins Resplande.

Denota-se do caderno investigativo, que a vítima era vizinho do denunciado e com ele mantinha relação harmoniosa. Apurou-se que a vítima havia prestado serviço de roçada para Leandro Reis na semana em que os fatos ocorreram.

Ao que consta, na data do crime (pela manhã) o denunciado e a vítima haviam se desentendido em razão do pagamento do serviço empreitado. A tarde, a vítima foi até a casa do denunciado na tentativa de receber o valor restante da empreita, sendo recebido com disparos de arma de fogo que o atingiram na região do tórax, causando trauma torácico e cardíaco, evoluindo com óbito decorrente de choque hipovolêmico.

O denunciado agiu por motivo fútil, em razão da discussão anterior decorrente da cobrança da vítima pelo serviço prestado.

O denunciado, ao desferir disparos enquanto a vítima se aproximava desarmada e com o propósito de conversar, agiu de modo a dificultar sua defesa.

FATO II

Verifica-se do vertente caderno investigativo que o denunciado
LEANDRO REIS DA SILVA
mantinha há algum tempo, sob sua guarda, no interior de sua residência, ARMA DE FOGO sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Ressalte-se que a arma foi utilizada para a consumação do crime de homicídio e depois descartada pelo denunciado.

Assim agindo, objetiva e subjetivamente, o denunciado
LEANDRO REIS DA SILVA
infringiu os comandos normativos descritos no artigo 121, §2.º, incisos II (motivo futil) e IV ( recurso que dificultou a defesa da vítima) do Código Penal, c/c artig 12 da Lei 10826/03 em concurso material de infrações, estando, por conseguinte, sujeito às consequências insertas em seus preceitos secundários (norma de sanção). [...]”
(Id. 195592185)

Ao final da primeira fase do
judicium accusationis
, o magistrado pronunciou
Leandro
como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, incisos II e IV do Código Penal e artigo 12 da Lei nº 10.826/2003.

Em suas razões, pede a absolvição sumária, sob alegação da presença da excludente de ilicitude da legítima defesa ou a excludente de culpabilidade de inexigibilidade de conduta diversa.

Pois bem.

Cediço que a pronúncia consubstancia um mero juízo de admissibilidade da acusação, razão pela qual basta que o julgador esteja convencido da materialidade do delito e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. Questões referentes à certeza da autoria e da materialidade do delito deverão ser analisadas pelos jurados.

Oportuno colacionar a lição do doutrinador Eugênio Pacelli sobre a decisão de pronúncia:

“Não se pede, na pronúncia (nem se poderia), o convencimento absoluto do juiz da instrução, quando à materialidade e à autoria. Não é essa a tarefa que lhe reserva a lei. O que se espera dele é o exame do material probatório ali produzido, especialmente para a comprovação da inexistência de quaisquer das possibilidades legais de afastamento da competência do Tribunal do Júri. E esse afastamento, como visto, somente é possível por meio de convencimento judicial pleno, ou seja, por meio de juízo de certeza, sempre excepcional nessa fase.”
(OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de. Curso de Processo Penal, 17ª Edição, Editora Atlas, p. 732)

Nesse intuito, deve o magistrado apenas apontar a existência de materialidade e de indícios suficientes de autoria, bem como especificar as qualificadoras e causas de aumento de pena, conforme preconiza o artigo 413 do Código de Processo Penal:

“Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

§ 1° A fundamentação da pronuncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.”

Diante desse aspecto, inerente ao rito processual dos crimes dolosos contra a vida, o Tribunal de Justiça somente poderá decretar a absolvição sumária quando cabalmente comprovadas as seguintes hipóteses legais: a) a inexistência do fato; b) não ser o acusado o autor ou partícipe do fato criminoso; c) não constituir o fato infração penal, ou; d) quando evidenciada causa de isenção de pena ou exclusão do crime (art. 415 do Código de Processo Penal).

Feita a contextualização, a materialidade encontra suporte no Relatório Policial (Id. 195592154), termo de apreensão nº 2022.16.156371 (Id. 195592156), laudo pericial criminal nº 210.2.06.2022.004786-01 (Id. 195592174), laudo pericial nº 210.1.01.2022.013259-01 (necrópsia) (Id. 195592176), Relatório nº 2022.7.62126 (Id. 195592180), além dos depoimentos presentes nos autos.

Quanto à autoria, da conduta narrada na exordial acusatória, é confessada pelo próprio recorrente, dando, contudo, a sua versão dos fatos.

Conquanto tenha o acusado confessado a autoria do crime, alega ter agido em legítima defesa, tanto na fase inquisitiva (Id. 195592157) como em juízo, porém, tal afirmação não encontra suporte para a impronuncia quando confrontada com a provas dos autos.

Embora tenha relatado que sofrera ameaças por parte da vítima,
Leandro
afirma, sob o crivo do contraditório, que teria ficado “assustado” com a atitude, mas não com medo.

Não obstante a argumentação jurídica construída pela defesa técnica para que o recorrente seja absolvido sumariamente com base na legítima defesa ou inexigibilidade de conduta diversa, é necessário que a prova seja,
de plano
, perfeitamente convincente não só demonstrando a ocorrência de injusta agressão, mas também dos meios moderados para repelir o mal injusto sofrido.

Primeiramente, no que tange propriamente à tese recursal principal, qual seja, o pedido de absolvição sumária sob a alegação de ter agido o pronunciado em legítima defesa, tenho que este não encontra amparo para a impronúncia.

Conforme disposto no artigo 415, inciso IV do Código de Processo Penal, o juiz pode absolver desde logo o réu, quando demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime.

Colhe-se na jurisprudência:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - RÉU PRONUNCIADO PELA PRÁTICA DE HOMICÍDIO SIMPLES - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA - LEGÍTIMA DEFESA - INEXISTÊNCIA DE PROVAS INEQUÍVOCAS QUE DEMONSTREM A INCIDÊNCIA DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE INVOCADA - IN DUBIO PRO SOCIETATE. Presentes nos autos elementos Suficientes

à comprovação da materialidade delitiva e indícios satisfatórios da autoria do crime de homicídio, correta a sentença que pronunciou o denunciado para que o soberano Tribunal Popular do Júri julgue a matéria de fundo, da sua competência constitucional. Para o reconhecimento da existência de excludente de ilicitude e consequente absolvição sumária, nos termos do artigo 411 do CPP, é imprescindível a comprovação, indene de dúvidas, de todos os elementos da legítima defesa alegada.
(TJMG, recurso em sentido estrito n. 1.0515.02.001203-2/001- Primeira Câmara Criminal - Relator: Des.. Armando Freire - j. 18/04/2006, p. 05.05.2006).

Consoante à prova pericial, transcrevo:

“[...] Presença de um ferimento circular, “E1”, localizado em região anterior de tórax direito, supramamário, com zona de contusão em enxugo, típico de ferimento de entrada por projetil de arma de fogo a distância; com trajeto da direita para esquerda, anterio-posterior; que tranfixou lobo superior de pulmão direito, adentrou a base da aorta saindo pelo átrio esquerdo do coração, transfixou lobo superior e inferior do pulmão esquerdo, saindo pela parede torácica lateral esquerda, onde foi identificado o ferimento “S1”. [...]”
(Id. 195592176)

”[...]
4ª –
a ausência de vestígios de luta corporal, lesões de defesa e indícios colhidos no cadáver indicam a impossibilidade de tentativa de defesa por parte da vítima;

5ª –
em virtude do formato, intensidade e localização das manchas pardo-avermelhadas encontradas na região em análise, é possível inferir que a agressão iniciou-se e findou-se na região retro analisada;

6 DA DINÂMICA PARCIAL POSSÍVEL PARA O EVENTO

Diante dos vestígios que puderam ser colhidos, e considerando as análises científicas realizadas para o evento em questão, infere o Perito Criminal Oficial que a dinâmica mais provável é aquela onde se encontrava a vítima muito próxima do local analisado e vem a ser surpreendida por seu agressor que surge e desfere, ao menos, 01 (hum) disparo de arma de fogo, vindo a atingir a vítima em sua região anterior direita do tórax. Ato contínuo a vítima vem a tombar ao solo em sua porção lateral direita e ali permanece até ocorrer seu óbito. [...]”
(Id. 195592174)

Assim, da prova colhida nos autos, vê-se que a defesa não logrou êxito em comprovar, inequivocamente, que o réu,
usando moderadamente dos meios necessários
, repeliu injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem, causada pela vítima.

A propósito, e o entendimento jurisprudencial do Col. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA FUNDAMENTADA EM PROVAS JUDICIALIZADAS. IDONEIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A primeira etapa do procedimento bifásico do Tribunal do Júri tem o objetivo de avaliar a suficiência ou não de razões (justa causa) para levar o acusado ao seu juízo natural. Assim, o juízo da acusação (judicium accusationis) funciona como um filtro pelo qual apenas passam as acusações fundadas, viáveis, plausíveis e idôneas a serem objeto de decisão pelo juízo da causa (judicium causae).2. No caso em exame, não há como despronunciar o acusado, porquanto se extrai da decisão de pronúncia e do acórdão que a confirmou a existência de prova judicializada suficiente para que o réu seja julgado pelo Tribunal do Júri. Com efeito, as vítimas afirmaram, em juízo, que estavam caminhando juntas na rua quando o réu chegou por trás e passou a desferir golpes de faca contra ambas.
O acusado, em seu interrogatório judicial, confirmou que acertou um dos ofendidos pelas costas, embora haja alegado ter agido em legítima defesa.3. Incumbe aos jurados analisar as circunstâncias fáticas, bem como valorar o elemento subjetivo do réu no momento das condutas narradas na denúncia, e, ao fim, decidir pela prevalência de uma das versões trazidas no processo.
4. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 876.318/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 20/3/2024.) (negritou-se)

No mesmo sentido, cito os julgados de minha relatoria:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRIBUNAL DO JÚRI – PRONÚNCIA – TENTATIVA DE HOMICÍDIO A[RT. 121, ‘CAPUT’, C/C. ART. 14, II, AMBOS DO CP] – IRRESIGNAÇÃO 1. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA PRETEXTADA – EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA – INVIABILIDADE – EXISTÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – EXCLUDENTE DE ILICITUDE QUE SE REVELA CONTROVERSA – INVIABILIDADE DE EXAME APROFUNDADO DO QUADRO PROBATÓRIO – EVENTUAIS DÚVIDAS QUE DEVEM SER APRECIADAS PELO CONSELHO DE SENTENÇA – SOBERANIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – PRONÚNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Para a pronúncia não são exigidos os mesmos critérios valorativos dispensados à formação da convicção condenatória, a existência de indícios consistentes que apontam os acusados como autores do delito é suficiente para autorizar o envio do feito à sessão plenária do júri. Constatando-se que o conjunto probatório não dá amplo e unívoco amparo à tese da legítima defesa, mas ao contrário, demonstra que tal matéria é controvertida diante das provas angariadas aos autos, deve ser submetida ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa.”

(N.U 0023271-02.2018.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 06/02/2024, Publicado no DJE 09/02/2024)

Também não merece amparo a pretensão defensiva sob a alegação da inexigibilidade de conduta diversa.

O reconhecimento dessa excludente de culpabilidade exige a demonstração de que a ação contrária à lei se mostrou como única alternativa possível diante de determinada situação, o que não se vislumbra de plano na situação trazida nos autos.

A inexigibilidade, diante do aspecto fático anunciado no recurso é absolutamente atípica, pois, esta causa de exclusão da culpabilidade não se revela na afirmação feita no apelo.

Desse modo, ausente prova cabal e inequívoca de que tenha o recorrente agido ante a excludente de ilicitude da legítima defesa ou a excludente de culpabilidade de inexigibilidade de conduta diversa, deve-se reservar ao Tribunal do Júri uma análise detalhada e pormenorizada do tema.

Avançando no tema, no tocante ao afastamento das qualificadoras do motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima, o magistrado analisou e fundamentou a necessidade da manutenção das qualificadoras nos seguintes termos:

“[...] Quanto às qualificadoras contidas na denúncia, tenho que devem integrar o édito de pronúncia, uma vez que, ao Magistrado togado somente é dado rejeitá-las de plano quando manifestamente incabíveis ao caso concreto. Neste sentido:

(...) A exclusão da qualificadora na fase da pronúncia só é autorizada quando houver evidente contrariedade com o conjunto fático-probatório, circunstância que não se amolda à hipótese. Trata-se de entendimento pacífico na esfera doutrinária e jurisprudencial que o debate deve ser erigido à fase do Tribunal do Júri, sob pena de invasão nesta competência constitucional. (...) (N.U 1001140-74.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/03/2020, Publicado no DJE 03/03/2020) [...]”
(Id. 195591746)

Considera-se manifestamente improcedente apenas as qualificadoras que se revelem,
“primo ictus oculi
”, inadmissíveis diante do contexto fático-probatório, situação que não se demonstra quando há indícios mínimos aptos a justificar a procedência daquelas narradas na denúncia.

No caso vertente, o móvel do delito ressoa em perfeita sintonia com o narrado na denúncia, consistente no fato do recorrente ter, em tese, ceifado a vida de uma pessoa por ter o ofendido lhe cobrado o restante de valores referente a um serviço que tinha realizado em sua propriedade.

Assim, esta situação não descaracteriza a motivação fútil, especialmente, quando há indícios de prova nos autos de que a discussão era, per se, frívola, desarrazoada.

Ademais, a esposa da vítima deixa esclarecido, ao menos nesta fase processual, que apenas o restante do entulho ficou para ser colocado na caçamba em outro momento, não havendo prova suficiente de que o serviço não tenha sido realizado, conforme narra a defesa.

O motivo fútil é precedente psicológico que conecta ao comportamento posterior apresentado tanto pelo recorrente como pela vítima, ou por outras palavras, um atribuindo ao outro o descumprimento de avença firmada que, em sequência, houve, em tese, uma tentativa de agressão à vítima por parte do filho do recorrente, que não teria ocorrido, pois resolveram no local e naquele momento, que era para a vítima passar na parte da tarde daquele mesmo dia para receber o restante do valor convencionado para pagamento. E assim agiu, segundo se demonstra na fase acusatória, já que foi a vítima alvejada na área da residência do recorrente.

A futilidade de motivação precisa ser apreciada pelos jurados, pois não é possível determinar, neste momento processual, que não houve uma atitude de engodo, já que se permite observar que a maior parte do serviço já havia sido realizado, e que se tratava de mera limpeza de entulho, dados probatórios que poderiam significar intenção de não pagamento do preço combinado.

Como é cediço, motivo fútil é aquele insignificante, flagrantemente desproporcional ou inadequado se cotejado com a ação ou a omissão do agente. É o motivo de mínima importância, que se mostra desproporcional entre a causa e o crime praticado. Leciona a doutrina de Guilherme Nucci:

“Fútil: é o motivo flagrantemente desproporcional ao resultado produzido, que merece ser verificado sempre no caso concreto. Mata-se futilmente quando a razão pela qual o agente elimina outro ser humano é insignificante, sem qualquer respaldo social ou moral, veementemente condenável”.
(NUCCI, Guilherme de Souza. Código penal comentado. 5. ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2005, p. 500)

A propósito, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. CARACTERIZAÇÃO DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU OU IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ILEGALIDADE NÃO CARACTERIZADA. INSURGÊNCIA IMPROVIDA. (...) 5. "
A alegação defensiva de que a animosidade prévia desconfigura a qualificadora do motivo fútil não merece guarida, uma vez que a existência de discussão anterior, por si só, não é suficiente para afastar tal qualificadora
" (AgRg no AREsp 968.444/DF, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2016, DJe 23/09/2016). 6. Agravo improvido.
(STJ, AgRg no AREsp 1449089/PB, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 25/06/2019).
(negritou-se)

É ainda, o aresto de minha relatoria:

[...] Na fase da pronúncia, a exclusão das qualificadoras só é possível quando forem manifestamente improcedentes, caso contrário, havendo indícios mínimos da possibilidade de se fazerem presentes, devem ser mantidas, a fim de que sejam apreciadas de forma concludente pelo órgão constitucional competente. Inteligência do Enunciado Orientativo n.º 02, aprovado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT (IUJ n.º 101532/2015, DJE n.º 9998, publicado em 12/04/2017).
(N.U 1001967-49.2020.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/04/2022, Publicado no DJE 15/04/2022)

Quanto ao recurso que dificultou a defesa do ofendido, observo que o recorrente nega a realidade fática de tentativa de agressão contra a vítima por parte de seu filho, ou seja, do próprio recorrente.

A esposa da vítima menciona ter ouvido desta que ele deveria ir à casa do acusado para receber o restante do valor acordado pelo serviço, mas o certo é que o fato se deu na área da casa do recorrente, o que aparenta verossimilhança e foi ela alvejada por um disparo de arma de fogo no peito.

Temos que a vítima foi pega de surpresa, vez que o recorrente, de posse de uma arma de fogo, desferiu um disparo de arma de fogo na altura do peito, que estava desarmada e não poderia esperar esta reação do pronunciado.

Com a vítima nada foi encontrado (arma de fogo ou arma branca), o que pode denotar, haja vista ter sido atingida na parte direita do tórax, sem qualquer lesão de defesa, ter sido ela atingida de surpresa, uma vez que quanto aos gritos (suposto alerta por parte do recorrente), também só existe nos autos a versão dada pelo acusado.

A informante Uraiba Mercedes Santos, esposa da vítima, afirma em juízo que Edimarcio teria lhe dito que iria à propriedade do recorrente para receber o restante dos valores pelo serviço realizado, sendo informado que o próprio pronunciado havia dito que acertaria esses valores na chácara.

Diferentemente do sustentando nas razões recursais, tenho que a sentença de pronúncia revela argumento legítimo amparado nos elementos probatórios produzidos, não havendo,
a priori
, campo de aplicabilidade para o artigo 415, inciso IV do Código de Processo Penal.

Não se está a sufragar a tese do
“in dubio pro societate”
, mas existe uma necessidade de tarefa analítica do contexto fático probatório, incompatível com a natureza provisional da decisão de pronúncia e, portanto, deve ser evitada a usurpação da tarefa constitucional do Júri.

Tendo as qualificadoras reconhecidas na decisão de pronúncia apresentado fundamento razoável para o momento processual típico diante do contexto fático descrito na denúncia e da prova produzida no decorrer do “
iudicium accusationis
”, de rigor a manutenção para que os jurados delas conheçam e decidam.

Isso porque,
“somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri
” (TJMT, Enunciado Criminal 2).

No mesmo sentido, é o aresto de minha relatoria:

“Tendo a qualificadora reconhecida na decisão de pronúncia apresentado fundamento razoável para o momento processual típico diante do contexto fático descrito na denúncia e da prova produzida no decorrer do “iudicium accusationis”, de rigor a manutenção para que os jurados delas conheçam e decidam”. (N.U 0001600-16.2001.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15/08/2023, Publicado no DJE 18/08/2023)

“As qualificadoras só podem ser afastadas quando manifestamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos, cabendo ao Tribunal do Júri a apreciação”.

(N.U 1005218-48.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/06/2019, Publicado no DJE 18/06/2019)

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso em sentido estrito interposto por
Leandro Reis da Silva
,

mantendo inalterada a decisão de pronúncia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025